Tribunal: STF
Processo: HC 105511
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA FALTA DE REAL FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IDONEIDADE DO DECRETO PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO E PEDIDO DE EXTENSÃO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS A EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO, NO PONTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. 


1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal apreciar tanto a alegação de excesso de prazo na custódia processual do paciente quanto o pedido de extensão de eventual ordem concedida ao co-réu no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. É que essas matérias não foram submetidas a exame do Superior Tribunal Justiça. O que impede o julgamento desses temas diretamente por esta Casa de Justiça, pena de uma indevida supressão de instância. Precedentes: HCs 86.990, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; 84.799, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; 82.213, da relatoria da ministra Ellen Gracie; e 83.842, da relatoria do ministro Celso de Mello. 




2. Idoneidade do decreto prisional para a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. As peças que instruem o processo revelam que o paciente se evadiu do distrito da culpa, logo após a prática delitiva. Fundamento que tem a força de preencher a finalidade do art. 312 do CPP, no ponto em que autoriza a prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Evasão que, na concreta situação dos autos, se deu antes mesmo da decretação da prisão preventiva. 




3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.